Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS DE TAXA DE ASSOCIAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM CURTO PERÍODO. ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE DO IMPORTE ARBITRADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que foram realizados descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da parte autora, por ato exclusivo da associação ré, ponto não atacado em sede recursal. Contudo, devem ser mantidos o importe arbitrado a título de danos morais na origem, porquanto atendem aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não se tratando de causa de valor inestimável tampouco irrisório o proveito econômico, e não sendo o valor da condenação muito baixo, o entendimento é que a verba honorária deve ser arbitrada em consonância com os percentuais previstos na regra geral do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e não conforme o §8o desse dispositivo, razão pela impõe-se a manutenção dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, que não deixam de ser proporcionais e razoáveis, em consonância com a alegada simplicidade da causa.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.